Tribunal: TJSP
Processo: 1016301-77.2024.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Contradição configurada – Legitimidade da parte autora para questionar a aplicação da multa por litigância de má-fé – Pedido conhecido, porém improvido – Inteligência do disposto nos artigos 79 e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Contradição configurada – Legitimidade da parte autora para questionar a aplicação da multa por litigância de má-fé – Pedido conhecido, porém improvido – Inteligência do disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil – Patrona da autora que ajuizou diversas ações idênticas com o nítido propósito de obtenção de verbas sucumbenciais -Embargos acolhidos parcialmente apenas para conhecer do pedido referente ao afastamento da multa por litigância de má-fé e negar-lhe provimento, restando, no mais, o acórdão tal como lançado.